Tribunal: TJBA
Processo: 8041132-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041132-82.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GILMARIO DOMINGOS PAIM Advogado(s): EVELYN REICHE BACELAR VENTIM APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IRRESIGNAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A compreensão do interesse de agir está intrinsicamente relacionada à utilidade que a prestação jurisdicional acarretará para aquele que contende, de forma que somente poderá falar em interesse processual se a procedência da ação significar algum benefício ao autor; 2. Sobre a necessidade de esgotamento da via administrativa como requisito para ajuizamento da ação judicial, não se pode condicionar a sua necessidade ao requerimento administrativo. 3. A extinção do processo sem resolução do mérito, no caso em voga, seria uma verdadeira afronta ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8041132-82.2020.8.05.0001, em que é apelante GILMARIO DOMINGOS PAIM e apelada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador de Justiça